Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-28.2024.8.11.0096
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000591-28.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (APELANTE), LAURA AUGUSTA FERREIRA - CPF: 900.208.391-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por município contra sentença que determinou o fornecimento de medicamentos para tratamento de arritmias cardíacas e hipertensão em paciente idoso, com posterior falecimento da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) os efeitos do óbito do autor sobre a obrigação de fazer; e (
ii
) a manutenção da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do autor implica perda parcial do objeto da demanda, considerando o caráter personalíssimo do direito à saúde.

4.
Subsiste o interesse processual quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde encontra amparo no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O falecimento do autor não extingue integralmente a demanda, subsistindo o interesse processual quanto aos honorários advocatícios.
2
. A responsabilidade solidária dos entes federativos permanece, mesmo após o óbito do paciente, para fins de condenação em honorários sucumbenciais."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 6o, 23, II, 196; Lei no 8.080/1990, art. 35, VII; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000962-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 10.04.2024; STF, RE 855.178, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
(MT) que, autos da ação de obrigação de fazer n. 1000591-28.2024.8.11.0096 ajuizada por
LAURA AUGUSTA FERREIRA
em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos forneçam à parte autora os medicamentos "
Propatilitrato
10mg,
Bisoprolol

Fumarato
2,5
mg
e
Clortalidon
25 mg", conforme prescrição médica e pelo tempo necessário ao tratamento da paciente.

C
onden
ou
os
requeridos
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública
Estadual
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
, em síntese,
o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de distribuição de competências,
nos termos do Tema 793 do STF, sob o fundamento de que a responsabilidade municipal reside no fornecimento de tratamentos da
A
tenção
B
ásica de
S
aúde.

Alega ainda que o Estado de Mato Grosso deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, visto que deu causa ao
ajuizamento da ação, em razão da sua suposta omissão em fornecer os medicamentos solicitados.

Assim, pugna
pela reforma da sentença para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, além de aplicar o princípio da causalidade no caso dos autos, devendo apenas o Estado de Mato Grosso ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.
271885891.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.
271885892
.

Na sequência, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso peticiona nos autos para informar o óbito da autora e requerer a extinção do feito
, sem resolução do mérito,
em razão da perda do interesse processual (Id.
271885894 -
p
. 1
).

Intimado, o Município
recorrente
deixou transcorrer o prazo
sem
manifestação
(Id. 279186351 - p. 1
).

O órgão ministerial se manifestou
pela análise
da apelação
, visto que um dos objetos do recurso envolve o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Desse modo, opinou
pelo sobrestamento do feito até o
julgamento do Recurso Especial interposto no IRDR n
.
1023732-
44.2022.8.11.0000.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA (MT)
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
(MT) que, autos da ação de obrigação de fazer n. 1000591-28.2024.8.11.0096 ajuizada por
LAURA AUGUSTA FERREIRA
em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos forneçam à parte autora os medicamentos "
Propatilitrato
10 mg,
Bisoprolol

Fumarato
2,5
mg
e
Clortalidon
25 mg", conforme prescrição médica e pelo tempo necessário ao tratamento da paciente.

Narram os autos que a autora contava com 92 (noventa e dois) anos
,

à época da propositura da ação,
e
foi
diagnosticada com arritmias
cardíacas (CID10 l49) e hipertensão essencial (primária) (CID 10 I10) – refratário a tratamento prévio com outras classes de medicação isoladas, de modo que necessita usar os medicamentos "
Propatilnitrato
10 mg,
Bisoprolol

Fumarato
2,5 mg e
Clortalidona
25 mg", todos de uso contínuo conforme prescrição médica.

Na sentença, o d. Juízo
a quo
julgou procedente
s
o
s
pedido
s

por considerar que fic
ou

demonstrad
a

a imprescindibilidade do
s
medicamento
s
pleiteado
s
.

Pois bem.

De início,
o posterior óbito da parte autora, em razão de se tratar de direito personalíssimo e intransmissível
,
enseja a perda do objeto quanto à obrigação de fazer.

Entretanto, imperioso ressaltar a subsistência do interesse processual no tocante ao aspecto patrimonial

relacionado
aos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Como cediço, o
direito à saúde é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo todos eles zelar por sua efetiva prestação e qualidade (
arts
. 6o, 23, II, e 196, CF), sendo pacificado o entendimento quanto à solidariedade dos entes federados no
fornecimento de tratamento e insumos de saúde à população (Tema 793-STF).

Por conseguinte, diante da inércia do Estado de Mato Grosso e, principalmente, considerando o princípio da responsabilidade solidária entre os entes federativos, o Município também responde solidariamente pela prestação do tratamento solicitado
,
cabe
ndo
à municipalidade pleitear o reembolso dos entes políticos responsáveis na esfera administrativa, conforme o art. 35, VII, da Lei n
.
8.080/1990.

Dessa forma
, sendo ambos os entes federados
responsáveis pelo
custeio do tratamento, a condenação do Município em honorários advocatícios deve ser
mantida
, conforme o princípio da causalidade.

Sobre o tema
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FALECIMENTO DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

-
Pelo princípio da causalidade é cabível a fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, mesmo no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, diante do falecimento da parte.

- Possibilidade de fixação nos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC (tese fixada no IRDR
IRDR
1023732-
44 .
2022.811.0000, TEMA 07:
‘
A pretensão
econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil
”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000962-60 .2024.8.11.0041, Relator.: Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2024)

[sem destaque no original]

Por derradeiro, e
ntendo que
o sobrestamento do feito até a resolução do IRDR 07 deste e. Tribunal

não se aplica ao caso, uma vez que não há discussão sobre a controvérsia firmada para admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que versa a respeito do critério para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação s
upra
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto e
mantenho inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em desfavor da parte recorrente
para
R$1.100,00 (mil e cem re
ais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025